Tribunal: TJMT
Processo: 1001211-12.2020.8.11.0086
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001211-12.2020.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[BRUNO NUNES DOS SANTOS - CPF: 032.114.881-97 (APELANTE), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (ADVOGADO), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), LUCAS PAES DE OLIVEIRA - CPF: 131.820.937-46 (VÍTIMA), HERMSON BARROS MACHADO - CPF: 005.759.701-46 (VÍTIMA), DEIVID DA SILVA SIQUEIRA - CPF: 385.668.868-44 (VÍTIMA), DENILDA SBRUZZIDE AGUIAR - CPF: 150.169.968-73 (ADVOGADO), DENILDA SBRUZZIDE AGUIAR - CPF: 150.169.968-73 (ASSISTENTE), MAXIMILIANO FERREIRA DA SILVA - CPF: 502.227.161-34 (ASSISTENTE), ZENILDO DA SOLEDADE SILVA - CPF: 934.970.679-20 (ASSISTENTE), Frederico Zappile Marquesi (ASSISTENTE), Francisca Regina Barros Teixeira (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ADEMILSON WILKE DE LIMA - CPF: 049.390.821-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL CRUZ SANTOS - CPF: 818.033.543-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE ESTELIONATO – 1) ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA – FRAGILIDADE PROBATÓRIA - IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE COMPROVADA E AUTORIA DELITIVA INDUVIDOSA – DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE CORRÉU CORROBORADA POR DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) REDUÇÃO DA PENA-BASE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/8 – CÁLCULO CONHECIDO COMO “
TERMO MÉDIO” – POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ -
CULPABILIDADE NEUTRALIZADA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – 3) ANTECEDENTES CRIMINAIS E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES DISTINTAS

- INOCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM

E IMPOSSIBILIDADE DO DECOTE DA AGRAVANTE - PRAZO DEPURADOR DO ART. 64, I, DO CP NÃO ALCANÇADO – 3) DETRAÇÃO E JUSTIÇA GRATUITA - MATÉRIAS PERTINENTES AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. APELO
EM PARTE PROVIDO
– PENA REAJUSTADA -

DECISÃO
EM PARTE COM O PARECER
DA D. PGJ.

1 -
A delação extrajudicial do corréu, aliada a outras provas orais e documentais colhidas em juízo, é apta a formar o juízo de convicção necessário à prolação do édito condenatório pela prática do crime de estelionato;

2 -
É imperativa a redução da pena basilar quando constatada que a culpabilidade foi sopesada em prejuízo do apelante, com base em elementos inerentes e comuns ao próprio tipo penal de estelionato.

O
quantum
de aumento relacionado a cada circunstância judicial
pode, entre outros critérios, ser calculado com base no termo

médio entre o mínimo e o máximo da
pena
cominada em abstrato ao

crime, dividido pelo número de circunstâncias judiciais do art. 59

do CP (fração de 1/8), conforme orientação do STJ;

3 -
Não há que se falar em
bis in idem
se os antecedentes criminais e a reincidência foram reconhecidos com base em diferentes condenações transitadas em julgado. É impertinente o pedido de decote da agravante se tais condenações, além de recentes (2016 e 2018), ainda não foram
cumpridas integralmente (ou extintas), e não transcorreu o prazo depurador previsto no inc. I, do art. 64 do CP;

4
- Tratando-se de réu reincidente, que ostenta maus antecedentes, sendo-lhe mantido o regime fechado por tais motivos, mostra-se inócua a detração da pena para fins de fixação do regime prisional. Outrossim, nos termos do
art. 66, III, “c”, da LEP, a análise da detração para fins de progressão regimental compete ao juízo da execução da pena, que também é competente, conforme orientação pacífica do STJ, para analisar a possibilidade de isenção das custas processuais, eis, que a condição econômica do réu pode vir a se alterar após a condenação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo por
BRUNO NUNES DOS SANTOS
, contra a sentença anexada sob o Id 63975818, em que foi condenado à pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 57 dias-multa, pela autoria do crime tipificado no art. 171, c/c art. 14, II, do CP.

Nas razões recursais
(Id
63975844), a Defesa requer: 1) a
absolvição
com fulcro no art. 386, IV e/ou V, do CPP; 2) a fixação da
pena-base no mínimo
legal ou sua redução, invocando a ocorrência de
bis in idem
na análise das circunstâncias judiciais e erro no cálculo aritmético feito pelo Magistrado
a quo
; 3) a
exclusão da agravante
da reincidência ou adequação da fração de aumento utilizada; 4) a
detração
penal para ser imposto regime mais brando; e, 5) o benefício da
Justiça Gratuita
e a
Isenção nas custas
processuais.

Contrarrazões anexadas sob o Id 63975851, pelo
desprovimento
do apelo;
igualmente
a d. PGJ,
em parecer sumariado nos seguintes termos livremente transcritos
(Id 70240464):

Sumário: Acusado condenado pela infração ao artigo 171,
caput
, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal – Irresignação defensiva – Pretendida reforma da sentença para absolver o apelante, ante a insuficiência probatória para a condenação – Improcedência – Autoria e materialidade devidamente demonstradas – Inviável falar em absolvição quando o contexto probatório formado pelos elementos coligidos deixa estreme de dúvidas que o apelante praticou o delito que lhe foi imputado – Pleito pela revisão da fixação da pena imposta ao apelante, sob o fundamento de equívoco na dosimetria da pena - Improcedência - dosimetria da pena realizada pelo magistrado de piso se mostra escorreita, e em conformidade com os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, não comportando assim nenhum reparo na pena imposta ao apelante Sentença escorreita – Pelo
desprovimento
do recurso.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021